Tribunal: TJES
Processo: 5020291-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020291-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: BRUNO VASCONCELOS SANTIAGO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5020291-93.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: BRUNO VASCONCELOS SANTIAGO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUTOR RELATA AO TENTAR ADQUIRIR UM PRODUTO EM UMA LOJA DO SHOPPING, FOI SURPREENDIDO COM SEU NOME/CPF NEGATIVADO NO SPC E SERASA PELA RÉ, POR SUPOSTO CONTRATO NO VALOR DE R$4.606,27 (QUATRO MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), E CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$10.543,94 (DEZ MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). ALEGA QUE NÃO POSSUI CONTA ATIVA, CARTÕES DE CRÉDITO OU QUE FEZ CONTRATOS COM A REQUERIDA.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA QUE O REQUERIDO SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO REQUERENTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E AS DÍVIDAS ORIUNDAS DOS CONTRATOS, E AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM RECURSO PARTE REQUERIDA PEDE PELO RECEBIMENTO DUPLO EFEITO DO RECURSO, ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NÃO MERECENDO ACOLHIMENTO, AO PASSO QUE A RELAÇÃO SE ENQUADRA NA RELAÇÃO DE CONSUMO, SENDO ASSIM APLICÁVEIS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)